Tribunal: CARF
Processo: 12571.720330/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720330/2014-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.657 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOZETTO & CIA LTDA E LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL
S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
SIMULAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício, de 75 %, será duplicada no caso de fraude, suficientemente
comprovada pela caracterização de simulação com a intenção de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou de conluio
praticado no mesmo desiderato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheciam. No mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3301-004.593, de 17 de abril de 2018 (e-folhas 7.454 e segs.), que recebeu
a seguinte ementa:
Assusto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cohns
Periodo de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720330/2014-33
Fl. 8621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO VALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. A
validade do planejamento tributário é afenda após verificação de adequação da conduta
no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no
desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou
seja. implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento á norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, ê
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Todavia, estará o contribuinte no campo da ilicitude se
demonstrada a ausência de propósito negocial
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade declarada no
negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o
Fisco deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida
tributação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe o
comprovado intuito de fraude, nos exatos termos dos arts. 71,72 e 73 da Lei n°
4.502'1964, que ê o doloespecíficoda conduta praticada. A não convalidação de
planejamento tributário, por si só, não justifica a qualificação da multa, pois a discussão
sobre desqualificação do planejamento tributário ê matéria diversa e tem base em
premissas jurídicas distintas daquelas que devem equacionar a aplicabilidade da multa
qualificada. Logo, mesmo que o planejamento fiscal não possa ser convalidado, a
qualificação da multa apenas se impõe, se preenchidos os seus próprios requisitos.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM. Cabe a atribuição de
responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato jurídico tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 3101/2010 a 31/12/2013
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. A
validade do planejamento tributário é aferida após verificação de adequação da conduta
no campo da licitude ou da ilicitude. Assim a opção negocial do contribuinte no
desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou
seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Todavia, estará o contribuinte no campo da ilicitude se
demonstrada a ausência de propósito negocial.
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade declarada no
negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o
Fisco deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida
tributação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe o
comprovado intuito de fraude, nos exatos termos dos arts. 71,72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, que é o dolo específico da conduta praticada. A não convalidação de
planejamento tributário, por si só, não justifica a qualificação da multa, pois a discussão
sobre desqualificação do planejamento tributário é matéria diversa e tem base em
premissas jurídicas distintas daquelas que devem equacionar a aplicabilidade da multa
qualificada. Logo, mesmo que o planejamento fiscal não possa ser convalidado, a
qualificação da multa apenas se impõe, se preenchidos os seus próprios requisitos.
Fl. 8622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM. Cabe a atribuição de
responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato jurídico tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
A divergência suscitada no recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (e-
folhas 7.492 e segs.) refere-se à presença de circunstância qualificativa da infração e ao consequente
agravamento da penalidade, no modus operandi para a redução da carga tributária mediante operação
simulada.
A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de simulação nas operações levadas a
efeito entre as empresas que figuram no polo passivo, contudo, ainda assim, afastou a qualificação da
multa de ofício1. Segundo entendimento que prevaleceu, a aplicação da multa qualificada
pressupõe que seja comprovado intuito de fraude, nos exatos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/1964, que é o dolo específico da conduta praticada, não estando a ocorrência de
simulação obrigatoriamente vinculada à imposição de multa qualificada.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 7.523 e segs.
Contrarrazões da empresa Louis Dreyfus Company Brasil às e-folhas 7.773 e
segs. Pede que o recurso não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
Contrarrazões da empresa Tozetto & Cia Ltda às e-folhas 8.142 e segs. Pede que o
recurso não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
Os recursos especiais interpostos pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil e
pela empresa Tozetto & Cia Ltda não foram admitidos.
É o Relatório.

1 Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, da seguinte forma: i) por
maioria de votos, em reconhecer a ocorrência de simulação nas operações entre a Tozetto & Cia. e a responsável
solidária. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Valcir Gassen, José Henrique Mauri, Ari Vendramini, Antonio
Carlos da Costa Cavalcanti Filho e Liziane Angelotti Meira. Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques
D'Oliveira e Rodolfo Tsuboi (Suplente convocado), que davam provimento ao recurso voluntário nesse ponto. Fará
declaração de voto a Conselheira Liziane Angelotti Meira, que integrará o voto da relatora; ii) por voto de qualidade,
em afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques D'Oliveira, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho e Valcir Gassen; iii) por unanimidade de votos, em
manter a responsabilidade solidária da empresa Louis Dreyfus; e iv) por maioria de votos, em manter a incidência de
juros sobre a multa de ofício. Vencido o Conselheiro Rodolfo Tsuboi (Suplente convocado).
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 8623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

Em sede de contrarrazões, a empresa Louis Dreyfus Company Brasil pede que o
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido. Após relacionar alguns dos
requisitos para a admissão do recurso, assevera que a interpretação sistemática do §11, com o
§9o, do artigo 67, do anexo II, do RICARF não dispensa a necessidade de juntada da íntegra do
acórdão paradigma.
Sem razão a contrarrazoante. O disposto nos parágrafos 9 e 11é de clareza solar a
respeito do assunto.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas. (grifos
acrescidos)
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na
sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial
da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do
trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifos
acrescidos)
Se a simples reprodução das ementas, como alega a contrarrazoante, não é
suficiente para evidenciar a alegada ausência de similitude fática entre as decisões comparadas,
então, caberia a ela esforçar-se com vistas a demonstrar o fato, em lugar de fazer um comentaria
genérico e carente de qualquer elemento de demonstração.
A empresa Tozetto & Cia Ltda, por seu turno, alega que não há similitude fática
entre o acórdão recorrido e as decisões paradigma.
Explica que, no acórdão paradigma no 3403-003.150, os fatos analisados traziam
provas circunstanciais que indicavam a existência de conluio, o que foi aceito pela Turma como
suficiente para manutenção da multa qualificada. Contudo, sempre segundo entende, “o caso
concreto traz elementos de prova diversos que o diferenciam do caso paradigma e que foram
elencados pelo acórdão recorrido como razões de desqualificação da multa de ofício e
desconsiderados pela recorrente”.
Acrescenta que
Veja que no caso concreto há um elemento crucial inexistente no paradigma trazido: A
recorrida Tozetto informou a RFB expressamente sobre a operação que realizava
com a LDC quando intimada em sede de acompanhamento diferenciado e antes de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Esse elemento fático-probatório crucial considerado pelo acórdão recorrido para
redução da multa de ofício inexiste nos acórdãos trazidos como paradigma pela i. PFN.
É esse o substrato fático que justificou a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção afastar a
qualificadora no presente caso.
No que diz respeito ao acórdão paradigma 3302-004.618, argumenta que a multa
qualificada foi mantida naquele julgado porque houve prova do ajuste doloso entre as partes, que
inexistiu nos presentes autos. Que, ao contrário do que alega a recorrente não se vislumbra
qualquer divergência entre as decisões comparadas, pois, tal como no acórdão aqui recorrido,
referida decisão exigiu não só a decretação da simulação das operações autuadas, como, também,
a comprovação do ajuste doloso entre as partes para fins de qualificação da multa.
Fl. 8624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

Em que pese o esforço dialético da contrarrazoante em demonstrar a ausência de
similitude fática entre as decisões comparadas, o fato é que está-se diante de casos não só
semelhantes, mas idênticos. A autoridade prolatora do exame de admissibilidade deixa isso
muito claro e explica de forma didática e consistente as razões pelas quais considerou presente a
divergência de interpretação da legislação tributária. Observe-se.
A decisão recorrida resolveu “desagravar a penalidade” porque entendeu entendeu (sig)
faltar o “evidente intuito de dolo”, locução que, à época dos fatos tributado, já não mais
compunha a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em que pese tenha reconhecido
a ocorrência de simulação. Diversamente, ao Acórdão no 3403-003.150, analisando
modus operandi idêntico, manteve o agravamento da multa, sob o entendimento de que
o ajuste doloso pactuado entre duas pessoas jurídicas, mediante atos simulados,
tendentes a reduzir o pagamento de tributo devidos por meio da apropriação ilegal de
créditos de contribuições sociais não cumulativas, era circunstância qualificativa da
infração tributária. Sob circunstâncias fáticas similares, o Acórdão no 3302-004.618
manteve a multa no percentual de 150% por entender que, estando comprovado nos
autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos
tributos devidos, em decorrência de ajuste doloso entre as partes.
E, de fato, não é necessário mais do que a leitura do fragmento da ementa do
acórdão paradigma no 3403-003.150 para chegar-se a conclusão de que não só está-se diante de
um substrato fático idêntico, como também de interpretação jurídica divergente precisamemte
sobre o mesmo tema.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SIMULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
GLOSA. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Restando comprovada a simulação das operações de exportação, o crédito não
cumulativo da contribuição social, relativo às entradas dos produtos posteriormente
exportados, deve ser glosado, lançado-se de ofício os débitos emergentes desse
procedimento fiscal. (grifos meus)
Apenas para não olvidarmos os termos da decisão recorrida, segue excerto do
voto correspondente (e-folha 7.484).
Entendo que a ocorrência de simulação não está obrigatoriamente vinculada à
imposição de multa qualificada:
Finalmente, mais uma vez pedindo vênia, não depreendo dos autos que o fato de a
Tozetto ter informado à RFB sobre a operação que realizava com a LDC se constitua em um
elemento crucial na decisão proferida.
Passo ao mérito.
Como acredito ter deixado claro no relatório que precede o vertente voto, embora
o Colegiado recorrido tenha reconhecido a “ocorrência de simulação nas operações entre a
Tozetto & Cia. e a responsável solidária”, considerou que isso não seria motivo suficiente para
majoração da multa. Reproduzo a seguir excerto do voto, na parte em que os fundamentos da
decisão proferida são declinados pela i. Relatora do processo.
A fiscalização assim justificou a imposição de multa qualificada:
De acordo com a definição estampada no transcrito Art. 73 e considerando tudo o que
foi abordado anteriormente, verifica-se que houve conluio entre a fiscalizada e LOUIS
Fl. 8625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

DREYFUS visando fraude à legislação tributária. A simulação de venda no mercado
interno foi uma ação dolosa tendente a reduzir o montante dos tributos devidos da
fiscalizada, por meio da transferência ilegal de créditos de PIS e COFINS.
A aplicação da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude, nos exatos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que é o dolo específico da conduta
praticada.
Entendo que a ocorrência de simulação não está obrigatoriamente vinculada à
imposição de multa qualificada:
(...)
Dito de outra forma: a não convalidação de planejamento tributário, por si só, não
justifica a qualificação da multa.
A discussão sobre desqualificação do planejamento tributário é matéria diversa e tem
base em premissas jurídicas distintas daquelas que devem equacionar a aplicabilidade
da multa qualificada.
Logo, mesmo que o planejamento fiscal não possa ser convalidado, a qualificação da
multa apenas se impõe, se preenchidos os seus próprios requisitos.
Assim, se as partes realizaram as operações às claras, cumpriram obrigações acessórias,
não falsificaram documentos, não resta comprovado o “evidente intuito de fraude”.
No caso em exame, não se verifica o “evidente intuito de fraude”, para fins de aplicação
da qualificadora, diante dos seguintes elementos:
A seguir, enumera diversas razões em face das quais considerou ausentes os
indícios de fraude.
Fica claro, por conseguinte, que, no entender do Colegiado, a simulação não é
motivo para o agravamento da multa, sendo necessários outros elementos que evidenciem o
intuito doloso.
Como assevera a própria Relatora do processo no excerto acima reproduzido, a
qualificação da multa está prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, nos seguintes
termos.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 8626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

A despeito do entendimento doutrinário que se possa formular a respeito, releva
destacar, de plano, que salta aos olhos o fato de que o texto legal não faz referência ao dolo
específico, como mencionado pela Relatora, mas às condutas praticadas pelo administrado que
tenham potencial lesivo ao Erário. A sonegação, como sendo toda a ação ou omissão dolosa
capaz de produzir determinados resultados. A fraude, também como sendo toda a ação ou
omissão dolosa capaz de produzir determinados resultados e o conluio, como sendo o ajuste
doloso entre duas partes, também ele com potencial de trazer consequências lesivas ao Erário.
A simulação é definida no Código Civil nos seguintes termos.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
No específico, os fatos narrados nos autos dão conta de uma operação realizada
em conluio entre a empresa Louis Dreyfus e a empresa Tozetto, com a única finalidade de
permitir a apropriação indevida de créditos de PIS e Cofins pela Tozetto. Com efeito, é fato
incontroverso que as operações de exportação foram efetuadas diretamente pela Louis Dreyfus e
não pela Tozetto, que, na condição de comercial exportadora, simulava a aquisição e exportação
das mercadorias única e exclusivamente para tomar os créditos nestes casos admitidos pela
legislação.
Em face dessas circunstâncias, me parece quase inacreditável cogitar-se de que as
operações praticadas em conluio entre as duas empresas sejam definas de outra forma se não
como operações simuladas, enganosas, falseadas e eivadas intuito doloso e má-fé por parte dos
envolvidos.
Não se trata de discutir, como foi intentado na instância recorrida, o propósito
negocial das transações. Não houve transação. Apenas um simulacro tendente a conferir uma
aparência enganosa àquilo que estava de fato acontecendo, com o fito de garantir às partes
créditos que não lhes eram devidos.
Com a devida vênia aos que, até este momento, manifestaram entendimento
contrário, me sinto segundo em afirmar que está mais do que caracterizado a ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal, além do conluio praticado no
mesmo desiderato.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 8627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator, que tanto admiro, para expor meu
entendimento sobre o meu direcionamento pelo não conhecimento do recurso e a lide posta em
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional – qual seja. Agravamento da multa de
lançamento de ofício.

Quanto à análise do conhecimento do recurso, entendo que ele não deva ser
conhecido – o que recordo:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período
de
apuração:
31/01/2010
a
31/12/2013
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL.
A validade do planejamento tributário é aferida após verificação de
adequação da conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção
negocial do contribuinte no desempenho de suas atividades, quando não
integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou seja, implicando a ausência de
subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o enquadramento à
norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é perfeitamente
lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Todavia, estará o contribuinte no campo da ilicitude
se demonstrada a ausência de propósito negocial.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não
se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco
deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida
tributação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 8628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

A aplicação da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude,
nos exatos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que é o dolo
específico da conduta praticada. A não convalidação de planejamento
tributário, por si só, não justifica a qualificação da multa, pois a discussão
sobre desqualificação do planejamento tributário é matéria diversa e tem
base em premissas jurídicas distintas daquelas que devem equacionar a
aplicabilidade da multa qualificada. Logo, mesmo que o planejamento fiscal
não possa ser convalidado, a qualificação da multa apenas se impõe, se
preenchidos os seus próprios requisitos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, nos termos do art.
124, I, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL.
A validade do planejamento tributário é aferida após verificação de
adequação da conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção
negocial do contribuinte no desempenho de suas atividades, quando não
integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou seja, implicando a ausência de
subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o enquadramento à
norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é perfeitamente
lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Todavia, estará o contribuinte no campo da ilicitude
se demonstrada a ausência de propósito negocial.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não
se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco
deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida
tributação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude,
nos exatos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que é o dolo
específico da conduta praticada.
Fl. 8629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

A não convalidação de planejamento tributário, por si só, não justifica a
qualificação da multa, pois a discussão sobre desqualificação do
planejamento tributário é matéria diversa e tem base em premissas jurídicas
distintas daquelas que devem equacionar a aplicabilidade da multa
qualificada. Logo, mesmo que o planejamento fiscal não possa ser
convalidado, a qualificação da multa apenas se impõe, se preenchidos os seus
próprios requisitos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, nos termos do art.
124, I, do CTN.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Recurso voluntário parcialmente provido.”
Voto:
“[...]
No caso em exame, não se verifica o “evidente intuito de fraude”, para fins de
aplicação da qualificadora, diante dos seguintes elementos:
- A fiscalização afastou de responsabilização os exportadores, cliente que
adquiriram a soja da Tozetto;
- A fiscalização atestou que os valores de apuração do PIS e da Cofins
informados à RFB por meio de transmissão de Declarações, via Internet, estavam
corretos e foram utilizados na lavratura do auto de infração. Os créditos
glosados também estavam declarados nas fichas do DACON, cf e-fl. 4874:
Os
cálculos de apuração e
lançamentos
dos
tributos
foram realizados a partir das declarações da própria fiscalizada, quer seja o DA
CON Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais e a DCTF
Declaração de Débitos
e
Créditos Tributários Federais.
Tais declarações foram transmitidas pela própria fiscalizada ao fisco federal por
mei da Internet.
Pela primeira, a fiscalizada demonstrou detalhadamente os valores de apuração
do PIS e da COFINS.
Pela segunda,
a fiscalizada declarou os valores de débitos tributários e de que forma foram
pagos.
Todos os DACONs transmitidos pela
fiscalizada no
período fiscalizado estão anexos às fls. 3.370 a 4.849.
-
No objeto social da Tozzetto já constava a atividade de exportação de soja,
em contrato social registrado anteriormente ao período fiscalizado:
Constitui
Fl. 8630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

objeto
da
sociedade,
“SUPERMERCADO”,
comércio
de mercadorias em rede de varejo e atacado, sendo comércio de
produtos contra insetos, produtos e materiais de limpeza e
higiene, produtos para defesa à saúde, ferramentas e ferragens,
cutelaria,
discos, fitas, CD e DVDs, matéria de iluminação, eletrodomésticos, pneus,
combustíveis, lubrificantes em geral, tintas e vernizes, sementes, materiais
de escritório, materiais escolares papeis, livros, borrachas e materiais
plásticos, mangueiras e materiais acessórios de construção, artigos de
mobiliário, faqueiros e talheres, artigos e utensílios de utilidades
doméstica,
recipientes e embalagens, alimentos para animais, roupas de cama e
banho, artigos para limpeza, roupas e acessórios do vestuário e artigos
viagens,
jogos,
brinquedos
e
passatempos, artigos de ginástica, esporte, caça e pesca, gênero
alimentícios,
carnes e derivados, ovos, peixes, frutos do mar, frutas, legumes, verduras,
cereais,
óleos
comestíveis,
condimentos e essências alimentícias, café e ervas para infusão,
laticínios,
margarinas e leite, massas alimentícias, farinhas, fermentos, produtos de
panificação,
pães,
biscoitos,
bolachas,
pizzas, canapés, sanduíches, bolos e doces, açúcar e adoçantes,
sal,
carvão,
gelo, água, artigos para fumantes e cigarros, bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, xaropes e sucos, insumos agrícolas em geral, farelo de soja,
óleo
de
soja
degomado
a
granel, inclusive a importação e exportação de todos os produtos
acima
mencionados, serviços de transporte de mercadorias e cargas, embalagens
de mercadorias e
armazenamento,
serviços de alimentação, lanchonete, restaurantes, e comércio e serviços
e administração de vales-alimentação e refeição.

A fiscalização
expressamente considerou como
válidos os
contratos
entre
a
Louis Dreyfus e as comerciais exportadoras (efl. 4.873):
Logo, são
nulas todas as operações simuladas de compra e revenda realizadas pela
fiscalizada, subsistindo os negócios realizados entre LOUIS DREYFUS e as
comerciais
exportadoras.
Os créditos de PIS e COFINS são

legalmente
aceitos no presente caso, mas o detentor desse direito é a LOUIS
DREYFUS,
que produziu e encaminhou os bens até as comerciais exportadoras, não
havendo direito à fiscalizada de utilizar esses créditos para diminuir o
pagamento
de
seus
tributos.

A
Tozetto, sujeita a
acompanhamento diferenciado, quando
intimada pela
Receita Federal, não omitiu as operações realizadas.
Constou da intimação: “Tendo em vista que a empresa apresentou redução
no
nível de recolhimento de tributos e contribuições federais este ano de
2009,
em
relação
a
2008, solicitamos vossos bons préstimos em apresentar esclarecimentos para o oc
orrido.” A resposta da Tozetto foi: PIS e COFINS – Também observando o
demonstrativo acima, pode se verificar que a partir de maio de 2009
começamos a fazer uma operação de exportação estruturada com a
empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil SA, onde adquirimos farelo
de soja e óleo de soja degomado e vendemos com fins específicos de exportação,
na comora gera um crédito de PIS e COFINS e quando da venda é isento,
Fl. 8631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

dessa
forma
fica
reduzido
o
nosso
imposto a recolher e em alguns meses até fica saldo credor.
O
pressuposto de aplicação da multa
qualificada é a aplicação de artifício
doloso. Eis que, no que tange às infrações tributárias, o dolo não se presume, dev
e ser provado:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir
os traços concretos que
perfazem o resultado,
a
autoridade
fiscal deve
indicar o nexo entre a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o
elemento volitivo (dolo
ou culpa, conforme o caso),justamente porque integram o vulto típico da infração
. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método.
6.ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 857).
Imperiosa a conclusão de que nestes autos não há provas do dolo deliberado, qu
e justifique a aplicação da multa qualificada de 150%.”
 Acórdão paradigma 3403-003.150:
“NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SIMULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
GLOSA.
INSUFICIÊNCIA
NO
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
Restando comprovada a simulação das operações de exportação, o crédito
não cumulativo da contribuição social, relativo às entradas dos produtos
posteriormente exportados, deve ser glosado, lançando-se de ofício os débitos
emergentes
desse
procedimento
fiscal.
Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
É possível o reexame de período anteriormente fiscalizado, enquanto não
tiver ocorrido a extinção do direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento, desde que seja expressamente autorizado pela autoridade
competente e quando se comprove que o sujeito passivo agiu com simulação.
DACON. RETIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO.
A retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -Dacon
não produz efeitos quando tiver por objeto: reduzir os débitos das
contribuições sociais que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização
anterior.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33)
PENALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA DA INFRAÇÃO.
CONLUIO. AGRAVAMENTO.
O ajuste doloso pactuado entre duas pessoas jurídicas, tendente a reduzir o
pagamento de tributos devidos por meio da apropriação ilegal de créditos de
Fl. 8632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

contribuições sociais não cumulativas, é circunstância qualificativa da
infração tributária, ensejando o agravamento da penalidade aplicada no
lançamento de ofício.”
 Acórdão paradigma 3302-004.618:
“TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INDIRETO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não
se coaduna com a realidade do negócio firmado. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo
de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação da
multa qualificada.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido”

Com os destaques feitos e pelos mero confronto entre as ementas dos arestos, é de
se trazer que não há como se comprovar a divergência de entendimento. Ora, no
acórdão recorrido, afastou-se qualquer indício de ajuste doloso – eis
“Imperiosa a conclusão de que nestes autos não há provas do dolo deliberado, q
ue justifique a aplicação da multa qualificada de 150%.”

A qualificação da multa deve ser precedida de comprovação de ajuste doloso – o
que não ocorreu no presente caso. O próprio sujeito passivo procedeu de forma transparente na
intimação feita pela autoridade fiscal. Por isso, houve o afastamento da majoração da multa.
Enquanto, nos acórdãos paradigmas, diferentemente do acórdão recorrido, houve,
no 1o paradigma, ajuste doloso pactuado entre duas pessoas jurídicas, tendente a reduzir o
pagamento de tributos devidos por meio da apropriação ilegal de créditos de contribuições
sociais não cumulativas e, no 2o paradigma, foi comprovado nos autos a prática de atos
simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes.

Ou seja, no aresto recorrido não houve ajuste doloso que pudesse implicar a
majoração da multa e nos acórdãos paradigmas – houve comprovação do ajuste doloso,
justificando a majoração da multa.

Fl. 8633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720330/2014-33

Vê-se que se o aresto recorrido considerasse o ajuste doloso e afastasse, mesmo
assim, a multa – estaríamos diante de situações fáticas semelhantes com decisões divergentes.
Mas não é o que ocorre do confronte entre os arestos.

Em vista do exposto, entendo que, por ausência de similitude fática entre os
arestos, não há como se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, adotei as razões de decidir do acórdão recorrido, que comprova
que não há nos autos prova de dolo capaz de qualificar a multa para 150%, pois o próprio sujeito
passivo foi transparente em todas as situações e intimações realizadas pela autoridade fiscal.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 8634
DF CARF MF
Documento nato-digital